Tribunal: TCU
Processo: 031.483/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4765/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de reforma deferida pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Carlos Vatutin Peixoto, Filipe Fernando Ferreira Ernesto, Ilmar Lopes Soares, Joaquim Maia da Fonseca, Ney Belluci de Souza, Odivaldo Gomes da Silva, Paulo Roberto de Sousa e Raul Dijalma de Sousa; Considerando que, em 10/3/2020, ao apreciar os atos em favor dos interessados, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 1.481/2020 no seguinte sentido: " (...) 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias "; Considerando que, em 8/4/2020, como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, o Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva encaminhou (Peça 24) a solicitação de prorrogação, por 60 (sessenta dias), do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1481/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal para o cumprimento do aludido acórdão (Peça 25); Considerando que a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 10011/2020-TCU/Seproc (Peça 19), tendo a ciência do expediente ocorrido em 19/3/2020; Considerando que, à Peça 26, a Sefip se manifestou pelo parcial deferimento do aludido pedido para autorizar a prorrogação por apenas trinta dias; Considerando, ainda, que a referida notificação da deliberação do TCU ao beneficiário seria promovida, como regra, via ECT por meio de AR simples e, assim, não lhe seria aplicável a Portaria TCU n.o 61, de 19 de março de 2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação para, no mérito, deferir o correspondente pedido e, assim, autorizar a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o efetivo cumprimento do Acórdão 1481/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar a seguinte determinação à unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 031.483/2019-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Vatutin Peixoto (CPF XXX.426.487-XX), Filipe Fernando Ferreira Ernesto (CPF XXX.484.494-XX), Ilmar Lopes Soares (CPF XXX.600.880-XX), Joaquim Maia da Fonseca (CPF XXX.779.604-XX), Ney Belluci de Souza (CPF XXX.046.406-XX), Odivaldo Gomes da Silva (CPF XXX.616.904-XX), Paulo Roberto de Sousa (CPF XXX.959.428-XX) e Raul Dijalma de Sousa (CPF XXX.402.909-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, por intermédio do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis.